Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O art. 914 do Código de Processo Civil estabelece que a defesa do executado no processo de execução é realizada, em regra, por meio dos embargos do devedor, procedimento efetivado fora do feito expropriatório, em uma ação incidente, de cunho cognitivo.
2. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade.
3. No caso, os embargos opostos pelo executado tiveram como pedido principal a improcedência da ação de execução pela inexigibilidade do débito, seja pela sua quitação em ação de consignação (mesma causa de pedir da exceção de pré-executividade) seja por não comprovação pelo exequente/credor de cumprimento de condição para pagamento, consistente na demonstração do recolhimento de contribuições de FGTS (o que ensejaria discussão do direito exequendo, impossível via exceção de pré-executividade).
4. Tratando-se os embargos à execução de ação própria, de natureza e amplitude diversas da exceção de pré-executividade, fato de estarem invariavelmente ligados a uma ação anterior (continência com a execução, por sua carga desconstitutiva) não implica identidade entre as causas, embora uma influencie a outra. 4.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo possibilidade de arbitramento cumulativo da verba honorária na ação de execução e nos embargos à execução, desde que observado o limite legal estabelecido no Código de Processo Civil (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019). 4.2. Cabível fixação de honorários de sucumbência em cada uma das ações (embargos do devedor e execução), de forma cumulada, sob pena de não se remunerar a defesa técnica da causa pelos esforços despendidos para o sucesso de cada uma delas.
5. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado – art. 85, §10 do CPC.
6. Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência nos autos dos embargos.
7. Recurso conhecido e provido.